Tribunal: TJDFT
Processo: 0754493-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754493-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AGRAVADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, MARYEL MATOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento n. 0754493-40.2025.8.07.0000, interposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707001-95.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. e do espólio de MARYEL MATOS RODRIGUES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256617762 dos autos do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto, ao fundamento de ausência dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente a demonstração de evasão patrimonial, bem como rejeitou a penhora das cotas sociais pertencentes ao de cujus em outras empresas, sob o argumento de que tais pessoas jurídicas não figuram no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, a agravante afirma que promove execução fundada em instrumento de confissão de dívida, visando ao recebimento do montante de R$ 715.036,00 (setecentos e quinze mil e trinta e seis reais). Relata que, após a citação da empresa executada, foi requerida a citação do Espólio de Maryel Matos Rodrigues, na pessoa da inventariante nomeada, Sra. Wilma Salviano de Medeiros Matos, no endereço indicado em escritura pública de nomeação de inventariante, mas o oficial de justiça teria certificado que a inventariante era “desconhecida no local”, o que levou a exequente a sustentar ocultação da representante do espólio e a requerer a adoção de medidas constritivas, consistentes em (i) arresto executivo, com fundamento no art. 830 do CPC, inclusive mediante utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e (ii) constrição das cotas sociais de titularidade do espólio em diversas sociedades empresárias indicadas na inicial e em escritura pública. Aduz que a d. Magistrada de origem teria confundido o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, cujo requisito seria apenas a não localização do devedor, com o arresto cautelar vinculado à tutela de urgência, que exige demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que, no caso concreto, resta comprovada a não localização da inventariante, haja vista a divergência entre o endereço constante da escritura pública e a certidão do oficial de justiça. Aduz, ainda, que a decisão recorrida negou vigência ao art. 835, IX, do CPC, ao indeferir a penhora das cotas sociais sob o fundamento de que as empresas não integram a lide, porquanto a constrição incide sobre o patrimônio do sócio (espólio executado), e não sobre o patrimônio das sociedades, sendo desnecessário que estas figurem como partes no processo. Com base nesses argumentos, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o arresto (via SISBAJUD e RENAJUD) de bens em nome do Espólio de Maryel Matos Rodrigues, nos termos do art. 830 do CPC; e o arresto/penhora das cotas sociais de titularidade do Espólio na empresa Mattos Saúde Gestora de Participações Ltda. e demais empresas indicadas na inicial, com a expedição de ofício à Junta Comercial. No mérito, requer a reforma a r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta o pagamento da guia gerada para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto no dia 09/12/25 e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 às 14:12:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora